Tribunal: TJSP
Processo: 2283972-83.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2283972-83.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente UBIRATAN
DE JESUS BARROS, Impetrantes JORGE DE SOUZA, MARCOS ROBERTO
AZEVEDO, JESSYKA VESCHI FRANCISCO e MARIA EDUARDA PEDROZO
ANASTÁCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283972-83.2019.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2283972-83.2019.8.26.0000
COMARCA: ARAÇATUBA 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
IMPETRANTES: JORGE DE SOUZA, MARCOS ROBERTO AZEVEDO,
JESSYKA VESCHI FRANCISCO e MARIA EDUARDA PEDROZO ANASTÁCIO
PACIENTE: UBIRATAM DE JESUS BARROS
VOTO No 47.873
Habeas Corpus Execução Criminal.
Livramento Condicional
Pedido de benefício que
ainda não foi apreciado pelo Juízo “a quo”

Competência do Juízo da Execução Criminal para
conhecê-lo Inteligência do art. 66, da LEP - Via do
“writ” inadequada, sob pena de supressão de um grau
de jurisdição.
Impetração não conhecida.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pelos advogados
JORGE DE SOUZA, MARCOS ROBERTO AZEVEDO, JESSYKA VESCHI
FRANCISCO e MARIA EDUARDA PEDROZO ANASTÁCIO, em favor de
UBIRATAM DE JESUS BARROS, alegando que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal por parte do Douto Juízo da 1a Vara das Execuções
Criminais, da Comarca de Araçatuba, ainda não procedeu à análise do pedido de
livramento condicional. Objetivam que sejam atualizados os cálculos e julgados
os benefícios executórios pendentes. No mérito, requerem que, caso não tenha
sido analisado o pedido, seja colocado em regime semiaberto. Aduzem, em
síntese, o preenchimento dos requisitos necessários e o excesso de prazo (fls.
01/07)
Indeferida a liminar (fl. 20), a autoridade coatora prestou
informações (fl. 23/24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283972-83.2019.8.26.0000 -Voto no
3
A douta procuradoria de justiça opinou pelo não
conhecimento ou pela denegação da ordem (fls. 27/28).
É o relatório.
A impetração não merece ser conhecida.
De acordo com as informações prestadas pelo Douto Juízo
impetrado, o paciente cumpre pena privativa de liberdade no regime fechado, por
cinco condenações que possui com previsão de término para 18/07/2039 (fl.
23/24).
Foi informado, ademais, que existe pedido de livramento
condicional pendente de julgamento, o qual aguardava a atualização do cálculo
de penas, que ocorreu na data da prestação das informações (fls. 23/24).
Acrescentou, por fim, o magistrado de piso, que aguarda a
remessa do sobredito cálculo de atualização de penas. Após, decidirá acerca do
mérito da impetração (fls. 23/24).
Assim, como ainda não foi apreciado o pedido pelo Juízo de
primeiro grau, não há como conhecê-lo nesta instância, sob pena de supressão
de um grau de jurisdição.
Portanto, nos termos do art. 66, da Lei de Execução Penal,
é o Juiz da Execução quem irá examinar o preenchimento dos requisitos para a
concessão do benefício de progressão de regime prisional.
Além disso, a pretensão de apressar o julgamento dele não
é possível por meio do writ, que é destinado para quem estiver sofrendo ou na
iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade ir e vir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283972-83.2019.8.26.0000 -Voto no
4
É como já julgou o Eminente Des. Debatin Cardoso, nos
autos de Habeas Corpus no 406.823-3/7, perante esta Egrégia 6a Câmara
Criminal:
“O que é mais inviável, ainda, é a pretensão de utilizar-se
do “Habeas Corpus”, como meio de acelerar a instrução criminal, como
pretende o impetrante. Como se fosse possível suprimir etapas para
conceder um benefício, ou pressionar julgamentos de primeira instância.”
Desta forma, como se vê, o writ não é mesmo a via
adequada para pleitear matéria relativa à execução de pena.
Ante o exposto, não se conhece da impetração.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator